Tribunal: STF
Processo: Rcl 51714
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO QUE REPLICA o CONTEÚDO LANÇADO NA PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Incumbe à parte agravante, na petição de agravo, impugnar de forma especificada os fundamentos da decisão agravada, não sendo suficiente à satisfação da exigência legal a mera réplica do que lançado na petição inicial da ação.



    2. Agravo que não atende à norma dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF.



    3. Agravo regimental não conhecido.